Tribunal: STF
Processo: RHC 193206
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo qualificado. Inadequação da via eleita. Condenação transitado em julgado. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, impetrado contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o HC 614.533, no Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c o art. 61, I, caput, do Código Penal, às penas de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para reduzir a imposta ao acionante para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação.
    3. Na sequência sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornick, ao analisar o HC 614.533, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o Recorrente não foi intimado para audiência de instrução e julgamento (27/06/2019); (fls. 373/374). Em que pese constar certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (fls. 445 de 17/06/2019) e Edital de intimação (fls. 391 e 404 de 29/05/2019), o ato processual violou o artigo 364 do Código de Processo Penal, que determina a fixação do Edital pelo prazo entre 15 a 90 dias”. Com essa argumentação requer “seja conhecido e provido o presente recurso, para reconhecer a nulidade processual a partir da decisão de fls. 454/456, apenas na parte que se decreta à revelia do acusado e se omite quanto a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, tornando-se todos os demais atos processuais, nulos e sem efeito, apenas no tocante ao Paciente”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. E mais: a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 25.06.2020.
    9. A nulidade processual arguida pelo paciente não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Ademais, tal como consta no parecer Ministerial, “não há ilegalidade a ser conhecida de ofício, pois, de acordo com vários precedentes dessa Suprema Corte, “A arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria.” (RHC 132273, Rela. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-218 de 13/10/2016)”.
    11.  Verifica-se, assim, a inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido defensivo.
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 05 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator